Tribunal: TJDFT
Processo: 0707216-48.2023.8.07.0016
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. PENSIONISTA. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. ARTIGO 6o, INCISO XIV, DA LEI No 7.713/88 E ALTERAÇÕES POSTERIORES C/C ARTIGO 111 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. PEDIDO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Insurge-se a parte autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, consistentes na obrigação de o Distrito Federal isentá-la do pagamento de imposto de renda sobre os seus proventos em razão de ser portadora de neoplasia maligna no rim e a restituir à autora o imposto de renda pago desde o ano 2018.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID n° 45002132), sem preparo devido ao pedido de gratuidade que ora defiro ante os documentos colacionados aos autos, os quais comprovam a hipossuficiência do recorrente. Contrarrazões apresentadas (ID n° 45002135).
3. Em seu recurso, alega a autora ser pensionista de servidor do Distrito Federal desde 2006. Em 2007, foi diagnosticada como portadora de neoplasia maligna do rim, doença constatada através de exames e relatórios de enfermaria acostados aos autos. Afirma que, mesmo diante do tratamento realizado, os efeitos da moléstia se prolongam no tempo e não podem ser completamente extirpados, pois não possui cura, apenas a possibilidade de controle, tendo que realizar tratamento pelo resto de sua vida. Sustenta ser desnecessário o prévio requerimento administrativo para fins de reconhecimento de isenção tributária. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal e o provimento do recurso para a reforma da sentença.
4. Com efeito, não se mostra necessário o prévio requerimento administrativo para justificar a existência de interesse processual nas ações que versam sobre isenção de imposto de renda em função de doença grave. Nesse sentido é o posicionamento pacífico do Supremo Tribunal Federal. Confira-se: "Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Isenção de imposto de renda em função de doença grave. Prévio requerimento administrativo. Tema no 350 da Repercussão Geral. Inaplicável. Agravo ao qual se nega provimento. 1. O precedente firmado no julgamento do RE no 631.240/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, não se aplica ao caso, porquanto aqui não se trata de benefício previdenciário, mas de pedido de isenção de imposto de renda em razão de doença grave cumulada com repetição de indébito. Precedentes. (...)" (ARE 1367504 AgR-segundo, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 13/06/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-156 DIVULG 05-08-2022 PUBLIC 08-08-2022).
5. Ademais, nos termos da Súmula 598 do Superior Tribunal de Justiça, "É desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova." Portanto, não subsistem elementos, nesta fase processual, que respaldem a tese de ausência de comprovação da doença, uma vez que laudo médico particular atualizado e exames complementares podem e devem ser apresentados durante a instrução (o que desde já se recomenda) e, assim, serem suficientes para a formação do convencimento do magistrado.
6. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença anulada.
7. Sem condenação em honorários, ante a ausência de recorrente vencido, art. 55 da Lei 9099/95.
8. Acórdão elaborado nos termos do art. 46 da Lei n. 9099/95.